Tribunal: TJSP
Processo: 1022732-95.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Apelação – Mandado de segurança - Pretensão de postergação do pagamento do IPTU e de Programas de Parcelamento Incentivo (PPI's) aos quais aderiu a impetrante, além de abstenção de aplicação dos consectários legais decorrentes do inadimplemento no período de vigência da pandemia – Estado de calamidade publica declarado pelo Decreto municipal n.o 59.313/20 em decorrência da pandemia da

Ementa:
Apelação – Mandado de segurança - Pretensão de postergação do pagamento do IPTU e de Programas de Parcelamento Incentivo (PPI's) aos quais aderiu a impetrante, além de abstenção de aplicação dos consectários legais decorrentes do inadimplemento no período de vigência da pandemia – Estado de calamidade publica declarado pelo Decreto municipal n.o 59.313/20 em decorrência da pandemia da Covid-19 – Situação que afetou a todos de maneira indistinta e que não autoriza a moratória ou a concessão de benefícios - Necessidade de lei específica para tal desiderato – Atos de gestão pública que não podem sofrer a ingerência do Poder Judiciário - Precedente do C. STF nos autos da Suspensão de Segurança 5374 - Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000881912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1022732-
95.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANITA
WENDLER
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
é
apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1022732-95.2020.8.26.0053 -Voto no 33.634
2
Apelação no 1022732-95.2020.8.26.0053- DIGITAL
Apelante: Município de São Paulo
Apelado: Anita Wendler Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Comarca: São Paulo 16a VFP
Voto no 33.634
Apelação
Mandado de segurança - Pretensão de
postergação do pagamento do IPTU e de Programas de
Parcelamento Incentivo (PPI's) aos quais aderiu a
impetrante, além de abstenção de aplicação dos consectários
legais decorrentes do inadimplemento no período de
vigência da pandemia
Estado de calamidade publica
declarado pelo Decreto municipal n.o 59.313/20 em
decorrência da pandemia da Covid-19 Situação que afetou
a todos de maneira indistinta e que não autoriza a moratória
ou a concessão de benefícios - Necessidade de lei
específica para tal desiderato Atos de gestão pública que
não podem sofrer a ingerência do Poder Judiciário -
Precedente do C. STF nos autos da Suspensão de Segurança
5374 - Sentença mantida - Recurso desprovido.

Trata-se de apelação da r. sentença de págs. 124/129, que
denegou a ordem em mandado de segurança impetrado por Anita Wendler
Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra ato do Subsecretário da
Subsecretaria da Receita Municipal de São Paulo - SUREM, cujo objeto é
a postergação por 90 dias do vencimento do IPTU do imóvel cadastrado na
Prefeitura Municipal sob no 014.062.0007-7, bem como o pagamento dos PPI's
no 2.519.645-6 e 2.810.170-7, sem imposição de penalidade de multa
moratória e juros em razão desse transcurso de prazo e, ainda, após concessão
da prorrogação, requer o parcelamento dos impostos devidos nesses meses, em
razão da pandemia ocasionada pela COVID-19.
O Ministério Público de primeiro e segundo graus grau opinou
pela denegação da ordem (págs. 112/121 e 212/216).
A recorrente alega que em razão da pandemia gerada pela
COVID-19 sua atividade imobiliária foi fortemente abalada, pois os inquilinos
estabelecidos em imóveis da apelante não tem pago os alugueres contratados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1022732-95.2020.8.26.0053 -Voto no 33.634
3
minando as receitas auferidas e impossibilitando a impetrante de quitar seus
compromissos, dentre eles, os impostos municipais relativos aos IPTU's' bem
com os PPI's n.o 2.519.645-6 e 2.810.170-7. Menciona precedentes proferidos
em sede da justiça Federal no sentido de conceder a ordem. Refere que a
prorrogação de prazo para pagamento de tributos sem qualquer ônus ao
contribuinte é medida necessária para continuidade das empresas e empregos,
porque a simples prorrogação em si, sem a diluição desse valor total em
parcelas nos próximos meses, será apenas uma medida paliativa, prorrogando
apenas em alguns meses a vida da empresa, que certamente quebrará no
momento das cobranças. Sustenta que quer fazer a sua parte no combate à
COVID-19 e entende que fazer a sua parte é manter o emprego e o pagamento
integral do salário de seus empregados e arcar com suas obrigações fiscais a
serem flexibilizadas pelo Ente Estatal, de forma a cumprir com os papéis que
lhe cabe. Requer provimento ao presente recurso para a reformar a r. sentença
e determinar à autoridade coatora que se abstenha de exigir da apelante, pelo
prazo de 90 (noventa) dias o pagamento do IPTU relativo ao imóvel
cadastrado sob no014.062.0007-7 e, quanto aos PPI's no2.519.645-6 e
2.810.170-7 que também seja suspenso o pagamento por 90 dias, sem
imposição de multa de mora e juros previstos na legislação pertinente, bem
como, seja deferido o pagamento destes impostos diluídos ao longo de 6 (seis)
parcelas após o fim da pandemia (págs. 131/150).
A
impetrante
interpôs
agravo
de
instrumento
n.o
2131190-57.2020.8.26.0000 da decisão que indeferiu a tutela de urgência que
foi julgado prejudicado, em razão da prolação da sentença em 28/06/2020,
conforme decisão monocrática proferida por este relator em 1o de julho de
2020 (págs. 155/159).
As contrarrazões constam de págs. 161/182.
É o relatório.
Trata-se de mandado de segurança impetrado Anita Wendler

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1022732-95.2020.8.26.0053 -Voto no 33.634
4
Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra ato do Subsecretário da
Subsecretaria da Receita Municipal - SUREM, cujo objeto é a postergação
por 90 dias do vencimento do IPTU do imóvel cadastrado na Prefeitura
Municipal sob no 014.062.0007-7, bem como o pagamento dos PPI's no
2.519.645-6 e 2.810.170-7, sem que fosse imposta penalidade de multa
moratória e juros em razão desse transcurso de prazo e, ainda, após concessão
da prorrogação, requer o parcelamento dos impostos devidos nesses meses, em
razão da crise financeira ocasionada pela pandemia da COVID-19.
A r. sentença combatida deve ser mantida, nos termos do art.
252, do Regimento Interno desta E. Corte, que estabelece: “Nos recursos em
geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.” Oportuno
acrescentar que “a manutenção do decisum por seus próprios fundamentos
pela Corte ad quem não revela mácula aos preceitos insertos nos artigos 458
e 535 do Código de Processo Civil, sendo certo, outrossim, que a aplicação
do referido dispositivo regimental, ao dispensar inúteis repetições, revela
preciso alinhavo ao princípio constitucional da razoável duração do
processo, insculpido no inciso LXXVIII, acrescido ao artigo 5o da
constituição Federal pela Emenda Constitucional no 45/04.” (TJSP

Apelação no 0159776-95.2007.8.26.0000 14a Câmara de Direito Público,
Rel. Geraldo Xavier).
A leitura atenta dos autos revela que a r. sentença bem analisou
as questões suscitadas e avaliou o conjunto probatório dentro dos parâmetros
legais, dando correto deslinde à controvérsia.
De fato, como bem explicitou o MM Juiz:
“A impetrante busca, em síntese, obter moratória e diferimento
para pagamento do IPTU em razão da pandemia Covid-19, situação que
justifica o afastamento da obrigação de pagar o tributo nas datas estabelecidas e
de aplicação de penalidades pelo não cumprimento de obrigações tributárias
nos prazos regulares.
Sem razão a impetrante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1022732-95.2020.8.26.0053 -Voto no 33.634
5
É sabido que em matéria tributária há necessidade de que haja
norma legal ou infra legal para que seja concedido diferimento, moratória ou
qualquer outro benefício referente ao pagamento do tributo. A edição do
Decreto Municipal 59.313/20, que declarou estado de calamidade pública em
decorrência da pandemia Covid-19, cuida de situação que afetou a todos
indistintamente e que por si só não autoriza a moratória ou a concessão de
benefícios, como pretende a impetrante, à míngua de amparo legal.
A questão envolve política pública e é da atribuição e competência
do poder executivo, mediante análise da situação como um todo, que leva em
conta a estrutura e situação do município e de todos os contribuintes do tributo,
estabelecer quais as medidas que devem ser tomadas, à luz das normas legais
vigentes e mediante edição de normas destinadas a efetivar as medidas que
entender por bem adotar, de modo que é impertinente e indevido pretender que
o poder judiciário analise situações individuais e conceda benefícios sem
amparo legal, o que seria indevido pela própria ilegalidade e na medida em que
eventuais benefícios devem alcançar todos os contribuintes, indistintamente,
portanto, a pretensão da impetrante, se atendida, pode desorganizar as políticas
públicas e causar prejuízos, além de violar o princípio da separação dos
poderes. Do mesmo modo, os entes públicos têm autonomia para planejar
políticas públicas, não há hierarquia ou qualquer dever de vinculação, portanto,
normas federais e estaduais editadas com o fim de conceder benefícios em razão
da situação não obriga a Municipalidade a adotar as mesmas medidas.
Neste contexto, não há de se falar em pratica de ilegalidade pela
autoridade impetrada vinculada ao ente público municipal, nem tampouco em
violação de direito líquido e certo. Conforme noticiado nas informações
prestadas, o ente público, no regular exercício das suas atribuições, em ato
discricionário, pautado em critérios de conveniência e oportunidade, voltado ao
interesse público, à vista da situação decorrente da pandemia, editou o Decreto
Municipal no 59.326/20, que estabelece medidas de redução do impacto social e
econômico causados pela pandemia de coronavírus, e prorroga pelo prazo de 90
dias a validade das certidões negativas de débitos, suspende pelo prazo de 60
dias os débitos inscritos na dívida ativa, prorroga por 30 dias o prazo de
inscrição de débitos na dívida ativa, salvo os que possam prescrever nesse
período, suspende pelo prazo de 90 dias a inclusão de pendências pelo Cadin e
suspende por 30 dias prazos para apresentação de impugnações e recursos
tributários. Ainda, a Lei Municipal 17.335/20 prevê a realização de gastos
extraordinários e subvenções específicas para mitigar os efeitos econômicos da
pandemia.
Além disso, a impetrante não trouxe prova documental suficiente
a comprovar suas alegações, pois se baseia de forma vaga e genérica na situação
em si, como se por si só fosse suficiente à concessão dos benefícios pretendidos, o
que não é.”
Ademais, merece destaque o seguinte trecho do parecer ofertado
pela Procuradoria Geral de Justiça (págs. 212/216):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1022732-95.2020.8.26.0053 -Voto no 33.634
6
“Não se nega a gravidade dos efeitos que a pandemia tem causado
às empresas e à toda a sociedade, contudo, o pagamento de tributo e
penalidades é matéria regulamentada pela legislação tributária, sendo que as
hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades dependem de lei promulgada pelo poder
competente, em cada esfera federativa, conforme disposto no artigo 97, inciso
VI, do CTN.
Nesse sentido também é a regra insculpida no artigo 152, inciso I,
do Código Tributário Nacional:
'Art. 152. A moratória somente pode ser concedida:
I - em caráter geral:
a) pela pessoa jurídica de direito público competente para
instituir o
tributo a que se refira;
b) pela União, quanto a tributos de competência dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios, quando simultaneamente
concedida quanto aos tributos de competência federal e às
obrigações de direito privado;
II - em caráter individual, por despacho da autoridade
administrativa, desde que autorizada por lei nas condições do
inciso anterior.
Parágrafo único. A lei concessiva de moratória pode circunscrever
expressamente a sua aplicabilidade à determinada região do
território da pessoa jurídica de direito público que a expedir, ou a
determinada classe ou categoria de sujeitos passivos.'
O Estado de São Paulo, apesar de ter promulgado o Decreto
no 64.879, de 20/03/2020, reconhecendo o estado de calamidade pública
decorrente da pandemia do COVID-19, bem como de o Município de São Paulo
ter promulgado o Decreto no 59.283, de 16 de março de 2020, declarando
situação de emergência, até o presente momento não há qualquer norma
referente à suspensão de tributos estaduais ou municipais.
Diante desse quadro, não cabe ao Poder Judiciário suspender o
cumprimento das obrigações fiscais, sob pena de interferir na arrecadação de
impostos, ainda mais em um momento delicado, em que já há drástica redução
de receita.
Nesse sentido:
'APELAÇÃO - Mandado de segurança - Obrigação tributária - ICMS
- Pretensão de abstenção de aplicação das consequências pelo
inadimplemento no período de vigência da pandemia - Limitação
pela vigência do Estado de calamidade do Estado - Descabimento
- Ausência de suporte legal correspondente - Ausência de
requisitos e respaldo nas circunstâncias da situação de
excepcionalidade - Posição judicial prevalente - Decisão da
Presidência do Tribunal de Justiça - Aplicação das Leis no 12.016/09,
no 8.437/92 e no 9.494/97 - Situação de pandemia COVID-19 -
Preservação do equilíbrio econômico financeiro do Poder Público -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1022732-95.2020.8.26.0053 -Voto no 33.634
7
Motivação - Mantença. Decisão mantida. Recurso desprovido.' (TJSP
Ap.
1011964-82.2020.8.26.0224.
Relator(a):
Danilo
Panizza.
Comarca: Guarulhos. Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público.
Data do julgamento: 17/06/2020.)
'AGRAVO DE INSTRUMENTO - Mandado de Segurança - Decisão
que indeferiu o pedido de tutela provisória, requerida para que
fosse assegurado o direito da impetrante de postergar o
recolhimento do ISS e o vencimento das parcelas dos acordos
firmados com a Prefeitura de São Paulo, até o final do estado de
calamidade pública decretado em razão da pandemia da
COVID-19 - Manutenção do r. decisório - A medida requerida é de
repercussão coletiva e depende de autorização legislativa do
Município, o que, por ora, inexiste - Impossibilidade de
comprometer o orçamento fiscal e causar danos irreversíveis ao
Erário - Recurso não provido.' (AI 2065533-71.2020.8.26.0000.
Relator(a): Silvana Malandrino Mollo. - Comarca: São Paulo).
(...)
Por fim, cumpre ressaltar que o Presidente do Supremo Tribunal
Federal, Ministro Dias Toffoli, nos autos de Suspensão de Segurança (SS) 5374,
acolheu pedido da Prefeitura de São Paulo para anular decisão desse E.
Tribunal de Justiça, que determinou a suspensão da exigibilidade do ISS e
IPTU, pelo prazo de 60 dias sem incidência de quaisquer penalidades,
estendendo os efeitos da decisão. Peço vênia para transcrever parte da r.
decisão:
'não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar
impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-
se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste
momento.
Apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional
vigente devem merecer sanção judicial, para a necessária correção de rumos,
mas jamais repita-se promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem
de quem não foi eleito para tanto e não integra o Poder Executivo, responsável
pelo planejamento e execução dessas medidas.
Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por melhor
que seja a intenção de seu prolator ao editá-la, venha a substituir o critério de
conveniência e oportunidade que rege a edição dos atos da Administração
Pública, notadamente em tempos de calamidade como o presente, porque ao
Poder Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos técnicos que levam à
tomada de uma decisão administrativa.” grifei -
Portanto, frente a tais argumentos, outros fundamentos são
dispensáveis para evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos do art. 252
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1022732-95.2020.8.26.0053 -Voto no 33.634
8
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso para manter a
r. sentença. Custas em reembolso. Sem fixação de honorários advocatícios,
nos termos do art. 25, da Lei n.o 12.016/2009 e das Súmulas 512-STF e 105-
STJ.
Roberto Martins de Souza
Relator